Tribunal: TJSP
Processo: 3003444-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Manifestação do agravado com fundamentação relevante e precedentes favoráveis – Probabilidade do direito e urgência evidenciados – Decisão monocrática reformada – Agravo interno provido.